Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705014-91.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. A. G., IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAUHLYANE ALVES GALVAO APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, H. A. G. REPRESENTANTE LEGAL: PAUHLYANE ALVES GALVAO D E C I S Ã O No ID 64793189, o patrono do plano de saúde réu/apelante comunicou a renúncia ao mandato anteriormente outorgado. Não há notícia nos autos de o réu/apelante ter constituído novo procurador. Determinada a intimação pessoal do réu/apelante para regularizar a sua representação processual sob pena de não conhecimento da apelação de ID 64793182 e o desentranhamento das contrarrazões de ID 64793187, nos termos do que determina o inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Intimado (ID 66083570), o réu/apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 66714412. Não regularizada a representação processual do réu/apelante na forma preconizada pelo § 2o do artigo 76 do Código de Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação de ID 64793182. Desentranhem-se as contrarrazões de ID 64793187. Intime-se o autor/apelante e a Procuradoria de Justiça. Intime-se o réu/apelante por carta. Preclusa esta decisão, conclusos para julgamento do recurso remanescente. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora